Tribunal: TJES
Processo: 5007079-09.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007079-09.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JULI EVERSON COZER DOS SANTOS

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5007079-09.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JULI EVERSON COZER DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Juli Everson Cozer dos Santos com pedido liminar, visando à suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo, que, à unanimidade de votos, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que o valor da causa, a partir da correção dos critérios, supera o limite de alçada (art. 3º. I, da Lei n.º 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, julgou prejudicado o recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, considerando que tal competência é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo juiz, conforme entendimento pacificado pela Súmula 33 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, devendo ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, conforme dispõe o art. 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ.

4. A Quinta Turma do Colégio Recursal, ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, violou a jurisprudência consolidada, uma vez que a incompetência relativa não pode ser reconhecida sem a provocação das partes, especialmente do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, bem como a doutrina, apontam que o valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato, especialmente em ações de menor complexidade, como no caso dos Juizados Especiais.

6. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, sendo essa a razão pela qual o ato judicial atacado, que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis de ofício, configura ilegalidade e viola os direitos da parte autora ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando fixada em razão do valor da causa, é relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. 2. O valor da causa, para fins de aferição de competência, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, e não ao valor total do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n.º 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJES, Mandado de Segurança n.º 5005215-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/10/2022; STJ, AgInt no RMS n. 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
JULI EVERSON COZER DOS SANTOS
, com pedido liminar, com vistas à suspensão da eficácia do acórdão proferido pela Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo (autos n.º 5005925-11.2021.8.08.0048) que, à unanimidade de votos, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que o valor da causa, a partir da correção dos critérios, supera o limite de alçada (art. 3º. I, da Lei n.º 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, julgou prejudicado o recurso inominado.

Decisão acostada no ID 8569154, deferindo a liminar pleiteada.

Informações solicitadas à autoridade coatora foram prestadas no ID 9096748.

Conforme certidão no sistema do PJE decorreu o prazo sem manifestação por parte do Estado do Espírito Santo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 10875676), que manifesta seu desinteresse no feito.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O essencial deste remédio constitucional é a manifestação do direito líquido e certo que se dá mediante prova pré-constituída do ato jurídico ou omissão que ocasionaram a sua violação.

Ultrapassadas tais premissas, n
arra o impetrante que ajuizou ação em desfavor de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e ANTHONY AMORIM, objetivando a restituição de valores que tinham sido investidos em grupo de consórcio.

Salienta que o pedido inicial foi julgado procedente, de maneira que interpôs recurso inominado. Contudo, a Quinta Turma Recursal do Colégio Recursal do Espírito Santo, ao analisar o recurso, reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da lide originária, considerando que o valor da causa corresponderia ao valor total do contrato questionado, e, assim, extinguiu o feito terminativamente.

Entende que a matéria processual em discussão é caracterizada como competência relativa, já que envolve valor da causa, de forma que só poderia ser levantada pela parte, ou seja, vedando-se o reconhecimento de ofício.

Consigna a flagrante ilegalidade do acórdão, sob fundamento de que reconheceu de ofício a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa; aponta ainda que incorreu em erro de procedimento ao olvidar a aplicação do art. 10 do CPC, ficando nítida a inobservância da Súmula 33/STJ.

Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho do o voto alvo deste
“writ”
:

[...] Não obstante o valor da causa informado na inicial se baseie no valor referente à restituição de quantia certa (referente às parcelas já pagas), é certo que o julgamento de procedência de sua pretensão passaria, invariavelmente, pela rescisão do negócio jurídico - compra de consórcio - firmado com a parte contrária.

Nesse ponto, o valor da causa, quando se tratar de litígio que tiver por objeto a rescisão de negócio jurídico, será o valor do contrato. No caso, será o contrato de consórcio celebrado pelas partes. Como a pretensão é de sua rescisão, cujos efeitos implicará no desfazimento do contrato pactuado, esse será, também o benefício econômico perseguido.

A procedência do cancelamento do negócio jurídico no caso em análise, se ocorresse, seria a procedência do pedido de anulação de uma dívida contraída pelo consorciado no valor de R$ 400.000,00.

Portanto, tratando-se de causa que ultrapassa a alçada de 40 (quarenta) salários-mínimos e, não sendo o caso de renúncia expressa ao excedente do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, a ação extrapola o âmbito do procedimento instituído pela Lei n.º 9.099/95.

[...] Importante consignar que a renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados preconizada pelo artigo 3º, §3º, da Lei em comento, seria aplicável tão somente aos créditos pretendidos pela parte autora, in casu, danos morais/materiais e repetição de indébito.

Ante o exposto, declaro prejudicada a análise recursal aqui pretendida, tendo em vista a INCOMPETÊNCIA dos Juizados Especiais para processamento e julgamento do presente feito. JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Pois bem. De plano registro que
“[...] é admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do
controle de competência dos Juizados Especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de Juizado Especial”
(TJES, Mandado de Segurança n.º 5005215-04.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 13/10/2022).

Sobre o tema, cito, ainda, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]3.
"A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial
" (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

As conclusões alcançadas nestes precedentes fundam-se na impossibilidade dos Juizados Especiais deliberarem, em caráter definitivo, sobre sua própria competência em relação às Varas Comuns, que submetem-se à jurisdição dos respectivos Tribunais de Justiça.

“In casu”
, há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida à jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilita a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais.

Firmada a premissa de competência deste Sodalício e da Câmara Cível Isolada (art. 54, I, “f”, do RITJES), para o processamento e julgamento deste mandado de segurança, sigo ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita, ressaltando que a pretensão ora deduzida merece ser acolhida.

Cinge-se a presente controvérsia em aferir a (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pela impetrante em razão do valor da causa.

A doutrina, sobre a competência em consonância com o valor da causa, discorre:

“C) Competência em razão do valor da causa: há regras de competência que são criadas a partir do valor da causa. O valor da causa é definido a partir do valor do pedido, um dos elementos da demanda. Um bom exemplo de competência em razão do valor da causa é a competência dos Juizados Especiais.

O art. 63 do CPC permite a modificação da competência em razão do valor da causa. Seria, portanto, um exemplo de competência relativa
. É por isso que o sujeito pode optar por demandar ou não perante o Juizado Especial Cível, no caso de uma demanda cujo valor é inferior ao do teto dos Juizados Especiais.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol 1. 24 ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 286).

Neste tocante,
“[...] as competências territorial e
pelo valor da causa
são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o Juiz
não
pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da Lei Processual
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 30/08/2023).

No mesmo sentido, seguem outros julgados, inclusive de minha relatoria:

[...]
Considera-se relativa a competência quando fixada em razão do território ou em razão do
valor da causa
, devendo ser suscitada pela parte promovida e, por ser matéria de direito dispositivo,
não pode o Juiz pronunciar-se ex officio sobre ela
; caso não seja arguida no momento oportuno, dar-se-á por prorrogada a competência
[...] (TJPB; Conflito de Competência n.º 0813396-17.2023.8.15.0000; Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; Quarta Câmara Cível; DJPB 14/03/2024).

[...]
A incompetência relativa somente pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, segundo prevê o art.65, do CPC, sob pena de prorrogação da competência
. [...]
A competência relativa é matéria do enunciado sumular número 33 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento de que esta não pode ser declinada de ofício
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000440-43.2022.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J. 14/12/2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO REVISIONAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 33 DO STJ.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis, mesmo nas demandas cujo valor da causa não exceda quarenta 40 salários-mínimos, é relativa, sendo faculdade da parte eleger o procedimento que lhe for mais conveniente, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95 e do art. 1º da Lei Estadual nº 10.675/96.
Tratando-se de competência relativa, não pode ser declarada de ofício, sob pena de violação à Súmula nº 33 do STJ.

Precedentes desta Corte.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJ-RS - CC: 70085298479 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2021)

Ademais, não se deve descurar que
“(...) Em se tratando de ações de menor complexidade, é facultado ao autor ajuizar a demanda no Juizado Especial ou Justiça Comum, consoante previsão do § 3º, do art. 3º, da Lei 9.099/95. (...)”
(TJ-MG - CC: 10000211271879000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

Neste contexto, assento que
“[...] embora seja possível ao Julgador, a quem cabe zelar pela observância das normas cogentes, proceder à correção de ofício do valor da causa [art. 292, §3º, do CPC], [...]
não lhe é lícito alterar de ofício
o pedido da parte [...] e, por conseguinte,
o valor da causa, para fins de alteração da competência
[...]”
(TJES, Conflito de Competência n.º 0000226-28.2021.8.08.9101, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 01/11/2023).

Na hipótese vertente
, noto que a Quinta Turma do Colégio Recursal do Espírito Santo reconheceu de ofício a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a causa, na medida em que, na sua perspectiva, o valor da causa estava equivocado, ou seja, corresponderia a importância total do contrato discutido e não ao montante em tese controvertido, de maneira que realizou a retificação do valor da causa de ofício com a finalidade de alterar a competência do Órgão Julgador.

Como visto,
sendo a competência, pelo valor da causa, de natureza relativa, só pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC),
não podendo ser levantada de ofício pelo Juiz
, como se deu na situação vertente, ou seja, não alegada pela parte no momento processual adequado, ocorreu a prorrogação (art. 65, do CPC).

Digo isso, porque, na lide originária, os réus aparentemente não arguiram a incompetência do juízo pelo valor da causa na contestação e nem em sede de contrarrazões do recurso inominado, de maneira que não poderia, friso, a Turma Recursal, fazê-lo de ofício, pelos fundamentos já delineados. Dessa forma, deve ser reconhecida
a ilegalidade do ato perpetrado.

Vale destacar que a matéria ora em debate é recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1) A despeito da competência da Turma Recursal para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de Juizado Especial (Súmula 376/STJ), o Tribunal de Justiça é competente para julgar a ação mandamental que vise o controle de competência dos Juizados Especiais.
2) A declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais, por ser relativa, não é devida, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC. Precedentes STJ. 3) Segurança concedida
. (TJES, Mandado de Segurança n.º 5007191-75.2024.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, J. 29/08/2024).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
Na espécie, discute-se justamente a eventual (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste mandamus. 2. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que, prima facie, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato. 3. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem
.(TJES, Mandado de Segurança n.º 5007311-21.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J. 27/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada. 4. O pedido do impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 35.031,33) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência. 5. O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$ 300.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP; STJ, AgInt no MS nº 23.393/DF.(TJES, Mandado de Segurança n.º 5010251-56.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J. 19/11/2024).

Nos casos acima citados, os autores visavam a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a justificativa de abusividade da contratação. Contudo, o Colegiado Recursal reiteradamente vem declarando, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis sob o fundamento de que o valor da causa, o qual deve corresponder ao valor total do contrato de consórcio, supera o limite fixado pelo inciso I do art. 3º da Lei n° 9.099/1995.

Todavia, nos referidos casos, houve a compreensão que o ato judicial impugnado não estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, já que, repito, a incompetência dos Juizados, na hipótese, por ser relativa, não poderia ser declarada de ofício, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC.

Por fim, cito precedente do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA SÚMULA DO STJ
. I - Nesta Corte, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 7ª Vara de Curitiba - SJ/PR e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal de Ipatinga - SJ/MG, nos autos de ação proposta por particular contra a Universidade Federal do Paraná e Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. II - A controvérsia visa a determinar o juízo competente para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suspensão da aplicação das provas do concurso regido pelo Edital n. 02/2020, para provimento de cargos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Paraná. Na hipótese, o conflito foi instaurado entre os juízos federais do Paraná, foro de eleição, e de Minas Gerais, local onde foi proposta a demanda.
Nesse panorama, verifica-se que o dissenso cinge-se à definição da competência territorial, sendo incontroverso o seu caráter relativo. III - A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula n. 33, de acordo com o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Nesse sentido: AgRg no CC 110.242/RJ, Primeira Seção, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de 21/5/2010. Em idêntico sentido, confira-se: CC 187407, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, data de publicação 3/8/2022.
IV - Ademais, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas causas aforadas contra a União, pode-se eleger a seção judiciária do domicílio do autor (RE 627.709/DF), esta Corte de Justiça, em uma evolução de seu entendimento jurisprudencial, vem se manifestando sobre a matéria no mesmo sentido. Confira-se precedentes em decisões monocráticas: CC 137.408/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 13/3/2015; CC 145.758/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 30/3/2016; CC 137.249/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/3/2016; CC 143.836/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 9/12/2015; e, CC 150.371/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 7/2/2017. Nesse sentido: AgInt no CC 153.878/DF, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 19/6/2018. V - Desse modo, tendo o autor optado por ajuizar a demanda perante a Justiça Federal de Minas Gerais, deve o processo tramitar perante o referido juízo. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 200.645/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024.)

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para, ratificando a liminar outrora concedida no ID 8569154,
restabelecer a competência da 5ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo para conhecer do recurso interposto nos autos do processo n°

5005925-11.2021.8.08.0048
.

Dispõe o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos, o que não se dá na espécie, razão pela qual
defiro a gratuidade de justiça em favor do impetrante
.

Isento o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como das custas iniciais, uma vez que não foram adiantadas pelo impetrante por litigar sob o pálio da justiça gratuita

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/02/2025 às 18:33:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55448910022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a segurança.